Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-31.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio, ambos no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de ameaça e violação de domicílio descritos na denúncia; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.
4. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizá-la.
5. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitas indistintamente, inexistindo determinação para adoção da fração mais benéfica.
6. A fixação do regime inicial semiaberto está de acordo com a legislação penal, considerando-se os maus antecedentes e a reincidência específica do réu em crimes de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, inciso II, alínea "f", 69, 147 e 150, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 28.11.2024; STJ, AgRg no REsp 1.954.943/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 28.11.2022.